Tribunal: TJMT
Processo: 1063574-28.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063574-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 059.247.881-56 (RECORRIDO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063574-28.2022.8.11.0001

Polo Ativo

TIM S A

Polo Passivo

ELISANGELA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA. FRAUDE
NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito (R$
127,90
) e condenar a recorrente ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais.

2. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

3.
A parte recorrente alega em suas razões recursais a ocorrência de fraude, pois a parte recorrida não teria sido cliente na modalidade pós-paga, o que impossibilitaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, considerando o extrato acostado na petição inicial e a inexistência de elemento probatório capaz de desconstituí-lo, o que era de incumbência da parte recorrente, necessária a manutenção da inexigibilidade do débito
.

4. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

5
.
O
q
uantum
indenizatório
arbitrado na origem (R$ 5.000,00)
atende ao critério da razoabilidade e não merece reparos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023